Tribunal: TJSP
Processo: 0135412-60.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação – Embargos à execução opostos pela Municipalidade - Remuneração de servidores – Juros - Lei no 11.960/09 - Recurso Especial – Art. 1.040, II, CPC – Devolução à Turma Julgadora – Adequação - Tema 905, STJ – - Sucumbência recíproca - Honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido por cada parte com a procedência parcial dos embargos - Retratação devida.